Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-75.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECEPTAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inc. III, do Código Penal) foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram que o réu estava conduzindo a motocicleta com a numeração do chassi raspada e não apresentou documentação que comprovasse a origem legítima do veículo.
2. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo consuma-se com a adulteração ou remarcação de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo, não se exigindo finalidade específica da conduta. A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado flagrado na posse do bem adulterado demonstrar não ter ciência da adulteração.
3. A apreensão do bem de origem criminosa na posse do acusado transfere à Defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo, sem que isso implique em inversão do ônus probatório.
4. Para a caracterização da receptação culposa, faz-se necessária a comprovação de que o agente agiu sem a ciência da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso desprovido.